Tribunal: TJES
Processo: 5000403-30.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-30.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIANE QUINTO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000403-30.2024.8.08.0005.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEIDIANE QUINTO RODRIGUES, ERIVELTON BENTO DE SOUZA.

RECORRIDO:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n.° 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE APLICADO VIA INSTAGRAM E WHATSAPP. CONTA DE TERCEIRO HACKEADA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PELOS CONSUMIDORES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA PLATAFORMA E O DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por LEIDIANE QUINTO RODRIGUES e ERIVELTON BENTO DE SOUZA contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, concluindo pela culpa exclusiva das vítimas, que agiram sem a devida cautela ao realizar as transferências voluntariamente.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que houve falha na segurança da plataforma, que deveria ter impedido o hackeamento da conta de ex-professor, e que tal falha foi determinante para o prejuízo sofrido, configurando responsabilidade objetiva da recorrida.

3. Em contrapartida, o recorrido
apresenta óbice as pretensões autorais, sustentando preliminarmente ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva de terceiro/vítima e inexistência de danos indenizáveis.

4. Inicialmente
,
INDEFERE-SE a preliminar de ilegitimidade passiva
, tendo em vista que,

que é de conhecimento público que o FACEBOOK adquiriu os aplicativos Instagram e Whatsapp, passando as empresas a fazerem parte de um único grupo econômico, intitulado Grupo Meta.
Deste modo, e, à luz da Teoria da Aparência, o Facebook Brasil é plenamente legítimo para representar, no Brasil, os interesses do Instagram. Nesse sentido, a propósito, já se manifestaram outros Tribunais Pátrios:

(...) 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.
In status assertionis
. Caso referida análise se volte para as provas constantes dos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 2. De acordo com o artigo 11 da Lei nº 12.965, conhecida como Marco Civil da Internet, os serviços de coleta, armazenamento, guarda e processamento de dados ou comunicação, por mor meio da internet, submetem-se à legislação brasileira, quando ocorrerem em território nacional. 2.1 A regra se aplica mesmo em caso de prestação de serviço por empresa estrangeira, se houver ao menos um integrante do grupo econômico sediado no Brasil. 3. Em 2014, a empresa WhatsApp LCC foi comprada pela então chamada Facebook Inc, conforme extensivamente noticiado em toda a mídia internacional. Desse momento em diante, as empresas em tema, além do Instagram, passaram a compor um só grupo econômico, atualmente controlado pela empresa Meta. 4.
De acordo com o artigo 75, X, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica estrangeira será representada, ativa e passivamente, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Assim, filial de uma das integrantes do grupo econômico, sediada no Brasil, diligenciar junto às demais representantes sediadas no exterior para dar cumprimento às obrigações judicialmente impostas
. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF; APC 07029.59-93.2021.8.07.0001; Ac. 139.5514; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 27/01/2022; Publ. PJe 08/02/2022
)

5.
A controvérsia reside na apuração da responsabilidade do requerido pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros.

6. No mérito, o entendimento do Juízo de origem foi adequado. Os documentos nos autos revelaram a culpa de um terceiro fraudador que usou de manobras e conhecimento de engenharia social para induzir a parte autora a erro, que sem a devida cautela, não se atentou que os pagamentos foram realizados a terceiros que não integram a lide.

7. A recorrente
transferiu livremente seu patrimônio para conta dos golpistas com a expectativa de auferir ganhos irreais, em percentuais incompatíveis com os praticados no mercado financeiro, sem que tomasse as precauções necessárias para a referida transação.

8. Denota-se, que o recorrido
não teve qualquer participação nos danos causados a recorrente, já que não ocorreu vazamento de dados e informações da parte autora, sua conta não foi hackeada, bem como as transferências são claramente identificadas em favor de terceiros
.

9. Não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não logrou êxito em comprovar que os demandados contribuíram para o evento danoso.

10.

Nesse cenário, há de ser aplicada a excludente de responsabilidade inserta no inciso II, §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a culpa exclusiva do consumidor.

RECURSO INOMINADO.
GOLPE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DOS REQUERIDOS E O PREJUÍZO SOFRIDO
.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5002168-43.2023.8.08.0014, Relator: Thiago Albani Oliveira Galveas, 4ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 09/04/2024).

11. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e, por conseguinte, impõe-se a manutenção da conclusão adotada na origem.

12.
Em face dessas
considerações
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exmo. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)